Tribunal: TJES
Processo: 5000359-38.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-38.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DARLI SCHNEIDER
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O autor relata que teve seu nome negativado pela concessionária de energia ré em razão de uma fatura que já havia sido quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de repasse dos valores por parte da instituição financeira afasta a responsabilidade da concessionária de energia pela negativação do nome do consumidor. Há também a discussão sobre a ocorrência do dano moral presumido e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O pagamento da fatura foi devidamente comprovado nos autos pelo consumidor, tornando o débito inexigível. A falha no sistema de repasse de valores entre a instituição bancária e a concessionária caracteriza fortuito interno e integra o risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputada ao consumidor. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda a prova do abalo concreto. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de repasse de valores por falha operacional de instituição financeira credenciada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela negativação indevida do nome do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 43 e 44.

RELATÓRIO

1. O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais aduzindo que teve o seu CPF inscrito nos cadastros restritivos de crédito por iniciativa da empresa ré. Afirma que a negativação decorreu de uma conta de energia no valor de R$ 565,32, a qual se encontrava devidamente quitada desde 29 de abril de 2024. Diante da ilegalidade da restrição, pleiteou a concessão de tutela de urgência para a retirada do apontamento desabonador, a declaração de inexistência da dívida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Declarou a inexistência do débito discutido e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Inconformada com o provimento jurisdicional, a concessionária ré interpôs recurso inominado objetivando a reforma integral do julgado. Em suas razões recursais, sustenta que a negativação representou o exercício regular de um direito, sob o argumento de que a fatura permanecia em aberto em seus sistemas internos por ausência de repasse dos valores pela instituição financeira. Subsidiariamente, argumenta a inexistência de provas acerca do abalo moral sofrido pelo autor, classificando o evento como mero dissabor cotidiano, e requer o afastamento da condenação ou a redução expressiva do montante indenizatório fixado.

VOTO

4
. No mérito, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela manutenção de inscrição restritiva de crédito em desfavor do consumidor após a regular quitação do débito correspondente. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas e de ordem pública previstas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços.

5
. A alegação defensiva de que a inclusão nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito não encontra amparo no acervo probatório e na legislação vigente. O consumidor desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus processual ao colacionar aos autos o comprovante idôneo de pagamento da fatura discutida, restando incontroversa a extinção da obrigação em momento anterior à negativação. O argumento da recorrente de que o montante não ingressou em sua esfera patrimonial por falha da instituição bancária credenciada caracteriza típico fortuito interno, o qual é inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. O fornecedor responde de forma objetiva e solidária pelos defeitos na prestação do serviço originados por falhas operacionais de terceiros que integrem a sua cadeia de arrecadação, não sendo lícito transferir os ônus de sua atividade ao consumidor hipossuficiente.

6.
Configurada a ilicitude da conduta da empresa ao negativar débito comprovadamente quitado, o dever de indenizar exsurge de forma impositiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, o qual dispensa a demonstração de prejuízo concreto por se presumirem os efeitos lesivos na honra objetiva e no crédito do cidadão. O valor de R$ 5.000,00 fixado na instância de origem mostra-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, respeitando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. O patamar atende perfeitamente à dupla função do instituto, garantindo a justa compensação da vítima pelos transtornos suportados e exercendo o necessário caráter pedagógico e punitivo voltado a coibir a reiteração de condutas desidiosas por parte do prestador de serviços, sem acarretar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)